Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica no presente caso.

2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. Não sendo demonstrado que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC, o recurso revela o propósito de reexame da tese defendida pela parte embargante, de que os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados pelo critério da equidade e reduzido o valor fixado na sentença, tese que foi afastada no julgamento da apelação.

3 – Embargos de declaração desprovidos.

(ap)